Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705549-80.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARISA APARECIDA WOLFF BUENO Agravado(s) UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marisa Aparecida Wolff Bueno contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 58824759 do processo n. 0707318-23.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante contra a Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que a requerida autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa a ser arbitrada em Juízo, a realização do procedimento “3.14.03.33-6 – Rizotomia Percutânea por Segmento – Qualquer método. (X5), uma vez que foi autorizado apenas X2”. Em suas razões recursais (ID 14859228), a agravante narra que sofre de espondiloartrose difusa em coluna lombar, com componente de dor facetaria característico, apresentando limitação das atividades da vida diária. Assinala que o d. magistrado de origem “entendeu que o indeferimento se deu pelo método (X5). Todavia, não se trata de método, mas de segmentos da coluna a serem operados”. Salienta que 2 (dois) anos é o período em que os métodos conservadores (fisioterapias e infiltrações) foram realizados sem surtir efeito. Alega que não deve o plano de saúde interferir na escolha terapêutica a ser seguida pela paciente e que tentativa de interferir na conduta médica é vedada pela Resolução n. 1956/2010 do Conselho Federal de Medicina. Argumenta que “a urgência da realização do procedimento é manifesta, pois as Atividades da Vida Diária da paciente estão comprometidas”, “além do quadro excruciante de dor a que está submetida”, destacando que se encontra com mais de 60 (sessenta) anos de idade. Ao final, requer a concessão de tutela provisória recursal, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 14859230). Consoante decisão de ID 14905518, esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Em 15/3/2020, a agravante requer a desistência do recurso (ID 14989044). Foi juntado no ID 14999227 ofício informando a prolação de sentença no feito originário. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, foi noticiado no presente recurso que sobreveio, no feito originário, em 16/3/2020, sentença que homologou a desistência expressamente formulada pela autora, e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC (ID 14999228). Ante o exposto, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, é medida que se impõe. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 16 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora